Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725366-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUCÍDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE visando reformar a decisão ID 197565943 proferida na ação de sobrepartilha 0739481-90.2019.8.07.0001, proposta por MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE, referente ao ESPÓLIO DE LUCÍDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE, em que também são herdeiras a agravante e MARIA ISABELA VILAÇA ALBUQUERQUE. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a inventariante MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator